Tribunal: TJES
Processo: 5019645-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019645-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019645-49.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRANCISCO ALVES PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. AUTORIZAÇÃO VIA CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. IMPUGNAÇÃO DAS TRANSAÇÕES APENAS MESES DEPOIS. SEM NOTÍCIA DE PERDA OU ROUBO DO CARTÃO. INOCORRÊNCIA DE NOVAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em apertada síntese, relata a parte recorrente ter sido vítima de compras fraudulentas através de seu cartão de crédito, afirmando desconhecê-las.

(3). Contudo, sem razão o Recorrente. Isso porque, para além de comprovar que as transações impugnadas pelo consumidor se deram mediante apresentação de cartão com chip e senha pessoal (não havendo notícia de perda ou roubo do plástico), a demora do consumidor em efetivar reclamação acerca das referidas movimentações suspeitas foge ao comportamento esperado do cidadão médio, bem como viola o dever de mitigar os próprios prejuízos.

(4). Destaca-se ainda que, para além de as duas transações impugnadas terem ocorrido em datas diferentes e distantes (27/05/2022 e 23/06/2022), nenhuma outra operação desconhecida ocorreu entre elas (continuando o Recorrente a utilizar o cartão normalmente), bem como não notícia de novas transações supostamente fraudulentas até o ajuizamento da presente demanda (em 26/06/2023), comportamento absolutamente atípico em relação a casos de fraude, em que os terceiros de má-fé continuam a realizar transações até o exaurimento do saldo e/ou crédito da conta da vítima, o que não aconteceu no presente caso.

(5). Nesse sentido, dadas as inconsistências da narrativa autoral, entendo que não se reveste de verossimilhança (sobretudo em face das provas produzidas pelo Requerido no sentido de demonstrar a regularidade das transações e diante das circunstâncias do caso concreto), de modo que não há como reputá-la verdadeira, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)